Tribunal: TJDFT
Processo: 0728981-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina (Suscitante) e 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina (Suscitado). Lesão corporal seguida de morte praticada por sobrinho, portador de esquizofrenia, contra tia, pessoa idosa e fisicamente frágil. Coabitação entre ofensor e vítima. Situação fática nebulosa, limítrofe sob o ponto de vista da incidência da Lei Maria da Penha, a qual demanda maiores esclarecimentos, inclusive quanto à existência de violência de gênero e à motivação da conduta perpetrada pelo ofensor. Melhor proteção da mulher vítima de violência e em situação de vulnerabilidade. Reconhecida a competência do Juízo Suscitante. Juízo especializado e com melhores condições de aferir a responsabilidade penal do agente. Conflito admitido; reconhecida a competência do Suscitante.